Tribunal: STF
Processo: RE 67728
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
- Procuração em causa própria. - Devidamente transcrita a procuração em causa própria e operada a transferência do domínio em favor do outorgado, extingue-se o mandato, nos termos do art. 1.316, IV, parte final, do Código Civil, e não pode ser substabelecido. - Recurso extraordinário não conhecido.